Tribunal: CVM
Processo: SP-2012-00402
Classe: Termo de compromisso
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2015-07-01
Data de publicação: 2015-07-01

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM no SP2012/402

Acusado: Leandro Tadeu Silvestrini Junior

Ementa:
Remuneração por prestação de serviço na qualidade de agente autônomo de
investimento. Multa.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, com fundamento no art. 11 da Lei no 6.385/76,
decidiu Aplicar ao acusado Leandro Tadeu Silvestrini Junior a penalidade
de multa pecuniária no valor de R$20.000,00, por infração ao art. 13, II,
da Instrução CVM no 497/2011.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de
comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação
CVM no 538/08.

Ausente o acusado, sem representante constituído.

Presente a Procuradora-federal Luciana Carvalho Dayer, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Luciana Dias, Relatora,
Pablo Renteria e Roberto Tadeu Antunes Fernandes, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 01 de julho de 2015.

Luciana Dias
Diretora-Relatora

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Presidente da Sessão de Julgamento

Processo Administrativo Sancionador CVM no SP2012/0402

Acusado:
Leandro Tadeu Silvestrini Junior

Assunto: Apurar a eventual responsabilidade de agente autônomo por infração ao
art.13, II, da Instrução CVM no 497, de 2011.

Relatora:
Diretora Luciana Dias

Relatório

I.
Introdução

1.
Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência
de Relações com o Mercado e Intermediários (“SMI” ou “Acusação”) em face de Leandro
Tadeu Silvestrini Júnior (“Leandro Silvestrini”, ou “Acusado”), na qualidade de agente
autônomo vinculado à W.S.A.C.C.T.V.M. (“Corretora”).

II.
Origem

2.
O presente processo tem origem em reclamação protocolada na CVM em 3.4.2012
por E.Q.S.O. (“Reclamação” e “Reclamante”) (fls. 1-39), na qual teria indicado que:

i)
como cliente da Corretora, o Reclamante teria entrado em contato, em 17.2.2012,
com a IN Agentes Autônomos de Investimento Ltda. (“Intrader”), prestadora de
serviço vinculada à Corretora, com o interesse de “robotizar uma estratégia” de
investimento (fl. 13);

ii)
depois de receber um telefonema de Leandro Silvestrini, em 23.2.2012, o
Reclamante teria agendado reunião para conhecer as possíveis estratégias
desenvolvidas pela Intrader;

iii)
nessa reunião, teriam sido acordadas: (a) a prestação de serviços por Leandro
Silvestrini, com tempo estimado de três horas e valor de R$100,00 por hora; e (b)
a vinculação da conta do Reclamante na Corretora a Leandro Silvestrini;

iv)
essa vinculação teria sido solicitada pelo Reclamante à Corretora em 23 e
24.2.2012 e atendida em 24.2.2012;

v)
em 26.2.2012, Leandro Silvestrini teria encaminhado e-mail ao Reclamante, por
meio de sua conta de e-mail pessoal, informando que suas atividades estavam
concluídas e que as estratégias desenvolvidas seriam submetidas a testes;

vi)
em 27.2.2012, por meio de sua conta de e-mail da Intrader, Leandro Silvestrini
teria informado ao Reclamante que a prestação do serviço teria demandado 16
horas, razão pela qual seria cobrado o valor de R$1.600,00;

vii)
depois de efetuar a transferência bancária para a conta pessoal de Leandro
Silvestrini, tendo em vista que o valor do serviço teria excedido o esperado, o
Reclamante teria solicitado descontos nos valores de corretagem; e

viii)
em 16.3.2012, insatisfeito com o serviço prestado por Leandro Silvestrini, o
Reclamante teria solicitado por e-mail a devolução do valor de R$1.600,00.

III.
Fatos

3.
Segundo a Acusação, Leandro Silvestrini seria vinculado à Corretora como agente
autônomo desde novembro de 2011 e ainda seria membro da Intrader, também
vinculada à Corretora e na qual o agente autônomo seria responsável pelo setor de
algoritmos1.

4.
Para analisar as informações contidas na reclamação protocolada por E.Q.S.O., a
Acusação se baseou nos seguintes e-mails acostados aos autos pelo Reclamante:

i)
e-mail enviado pelo Reclamante à conta de e-mail da Intrader em 17.2.2012,
demonstrando interesse em “robotizar uma estratégia (....) para zerar ou
minimizar (...) perdas quando há uma reversão na tendência de uma opção que
[ele] est[ivesse] operando a volatilidade” (fl. 13);

ii)
e-mail enviado pelo Reclamante à Corretora em 23.2.2012, solicitando o
“tombamento de [seu] cadastro para a carteira do Leandro Silvestrini, Cód. 611”
(fl. 15);

iii)
e-mail enviado pela área de cadastro da Corretora ao Reclamante em 24.2.2012,
informando que a alteração de seu cadastro havia sido “efetuada conforme
solicitação” (fl. 16);

iv)
e-mail enviado por Leandro Silvestrini ao Reclamante em 26.2.2012, contendo a
seguinte mensagem:“[t]erminamos aqui parece que está tudo rodando, agora
precisamos acertar os lotes com o dinheiro que vc [Reclamante] já tem em conta
para testarmos na prática. Amanhã só irei consertar na fórmula o horário de verão
e segunda já rodaremos” (fl. 20);

v)
e-mail enviado por Leandro Silvestrini ao Reclamante em 27.2.2012, informando a
conclusão do serviço contratado, o valor final e os dados da conta bancária para
depósito (fls. 18/19);

vi)
e-mail enviado pelo Reclamante a Leandro Silvestrini em 27.2.2012 para informar
que já havia feito a transferência do valor para a conta corrente deste último e
para averiguar a “possibilidade de desconto na corretagem” (fl. 18);

vii)
e-mail enviado pelo Reclamante a Leandro Silvestrini em 16.3.2012 para
questionar o funcionamento das estratégias (fl. 39);

viii)
e-mail enviado pelo Acusado ao Reclamante em 16.3.2012 para tratar do
funcionamento das estratégias (fls. 38/39); e

ix)
e-mail enviado pelo Reclamante a Leandro Silvestrini em 16.3.2012 para
questionar o funcionamento das estratégias e solicitar a devolução de seu dinheiro
(fl. 38).

5.
Depois de recebida a Reclamação, a Corretora foi instada pela Superintendência
de Orientações aos Investidores (“SOI”) a se manifestar sobre as alegações do
Reclamante (Ofício CVM/SOI/GOI-2/No 318/2012, fl. 48). Em resposta encaminhada em
31.5.2012 (fls. 57/58), a Corretora explicou que:

i)
o Reclamante operava pessoalmente, via sistema home broker por meio da
plataforma CMA Series 4, demonstrando experiência “na realização de operações
no mercado e na utilização de mecanismos de plataforma” (fl. 57);

ii)
não recebeu nenhuma solicitação do Reclamante relacionada ao desenvolvimento
de estratégias;

iii)
causaria estranheza a contratação de serviço semelhante para a plataforma
utilizada pelo Reclamante;

iv)
desconhece e não recebeu qualquer valor em pagamento por desenvolvimento de
sistema ou programa, nem debitou na conta do cliente qualquer valor
eventualmente atrelado àquele serviço; e

v)
seus contratados, incluindo Leandro Silvestrini, não estariam autorizados a
oferecer outros serviços além dos especificamente ajustados em contrato,
conforme padrão recomendado pela BM&FBOVESPA e indicado na Instrução CVM
no 497, de 2011.

6.
Paralelamente, para fins do art. 11 da Deliberação CVM no 538, de 2008, a SMI
solicitou que Leandro Silvestrini se manifestasse sobre a sua atuação junto à Corretora
(Ofício CVM/SMI/GMN/No170/2012, fls. 91/92). Em resposta (fl. 94), o Acusado indicou
que:

i)
não oferece a clientes serviços de programação de algoritmos para atuação no
mercado financeiro;

ii)
somente auxilia clientes caso tenham dúvidas em relação às plataformas
utilizadas pela Corretora; e

iii)
sua remuneração seria proveniente de corretagens oriundas das operações dos
clientes.

7.
Ainda, a Acusação solicitou ao Reclamante cópia do comprovante de transferência
de recursos para a conta corrente de Leandro Silvestrini, o qual foi acostado aos autos às
fls. 98/99.

8.
Para compreender a atuação de Leandro Silvestrini, a SMI solicitou
esclarecimentos também à administração da Intrader (fls. 111-113), que, por sua vez,
em resposta datada de 14.12.2012 (fls. 114-140), indicou que:

i)
Leandro Silvestrini seria sócio da Intrader e vinculado à Corretora;

ii)
sua única remuneração decorreria da corretagem gerada na Corretora; e

iii)
“o serviço de programação relatado (...) é um suporte de instalação e uso da
plataforma CMA S4, essa plataforma possui um módulo de algoritmo para a
automatização de ordens, pouco conhecida ainda pelos clientes, mas que desperta
muito interesse, no caso, os Agentes Autônomos estão aptos a sanar dúvidas
sobre qualquer plataformas oferecida [sic] pela Corretora, e o módulo de
algoritmo entra nesse suporte” (fl. 114).

IV.
Termo de Acusação

9.
Em 11.4.2013, A SMI apresentou termo de acusação (fls. 145-154), no qual
destacou que:

i)
Leandro Silvestrini teria usado seu próprio e-mail comercial para tratar da
prestação do serviço de elaboração de estratégia de negociação;

ii)
Leandro Silvestrini teria recebido recursos do Reclamante, como demonstrado por
comprovante de transferência acostado aos autos; e

iii)
e-mails acostados aos autos demonstrariam a confirmação, por parte do próprio
Acusado, de que desenvolvera estratégia a pedido do Reclamante.

10.
Para a Acusação, portanto, existiram indícios de que o Acusado teria, na qualidade
de agente autônomo, prestado serviços de programação de algoritmos ao Reclamante,
tendo recebido por tais serviços, em violação ao inciso II do artigo 13 da Instrução CVM
no 497, de 20112, infração essa considerada grave para fins do §3o do art. 11 da Lei
6.385, de 19763, conforme disposto pelo inciso III do artigo 23 da referida Instrução4.

V.
Análise da Procuradoria Federal Especializada

11.
Ao analisar a peça acusatória para fins da Deliberação CVM no 538, de 2008, a
Procuradoria Federal Especializada junto à CVM entendeu terem sido cumpridos os
requisitos previstos nos artigos 6o e 11 daquela deliberação (fls. 157-159).

VI.
Defesa

12.
Em sua defesa (fls. 169-281), o Acusado argumentou que:

i)
o serviço de programação de algoritmos seria um suporte de instalação e uso da
plataforma CMA S4, que possuiria um módulo de algoritmos para automação de
ordens ainda pouco conhecido pelos clientes;

ii)
sua única remuneração decorreria da corretagem gerada junto à Corretora;

iii)
o Reclamante teria procurado pelo Acusado, na qualidade de agente autônomo, e
teria se apresentado como músico participante de uma escola de samba;

iv)
em reunião, o Reclamante teria oferecido ao Acusado a possibilidade de comprar
com descontos vagas em camarotes para o Carnaval, tendo o Acusado feito o
pagamento ao Reclamante de R$1.600,00 em dinheiro;

v)
no entanto, não tendo conseguido comprar os ingressos em nome do Acusado, o
Reclamante lhe devolveu o dinheiro por meio de transferência bancária;

vi)
além disso, os e-mails apresentados pelo Reclamante teriam sido forjados, nunca
tendo sido trocados entre o Reclamante e o Acusado;

vii)
para comprovar essa informação, teria sido contratada a empresa Nipotech Digital
& Cia. e poderiam ser indicados como indícios: (a) a ausência de cabeçalhos dos
e-mails apresentados pelo Reclamante; (b) a ausência da indicação do tamanho
dos e-mails; e (c) o fato de que muitos dos e-mails constariam do corpo de outras
mensagens;

viii)
o Acusado nunca teria recebido valores de clientes em sua própria conta e sempre
teria atuado em conformidade com a regulamentação vigente; e

ix)
em oposição, o Reclamante se apresentaria como operador de mercado em redes
sociais, não tendo autorização para tanto.

VII.
Parecer da SSI

13.
Diante das alegações apresentadas por Leandro Silvestrini quanto à ilegitimidade
dos e-mails apresentados como prova pelo Reclamante, encaminhei os autos do presente
processo à Superintendência de Informática (“SSI”) para que averiguasse a possibilidade
de fraude, bem como indicasse se seria possível ou não confirmar as alegações do
Acusado (fl. 285).

14.
No entanto, em resposta datada de 1.10.2014, a Gerência de Tecnologia da SSI
afirmou que, com base nos documentos acostados aos autos, não seria possível
determinar de forma conclusiva a existência ou não de fraude envolvendo os e-mails
impressos e apresentados por E.Q.S.O. (fls. 287-291).

15.
Segundo o parecer da área técnica, o método mais adequado para apuração dos
fatos alegados seria uma perícia técnica realizada nos e-mails enviados no seu formato
digital completo, adquiridos diretamente dos provedores dos serviços ou dos
computadores nos quais haviam sido armazenados.

16.
Diante disso, em 14.11.2014, intimei o Acusado para que se manifestasse sobre o
parecer da SSI e apresentasse novos meios de prova, caso entendesse necessário (fls.

292/293). Entretanto, mesmo após o término do prazo concedido em referido despacho,
não foram encaminhadas quaisquer novas manifestações pelo Acusado.

Rio de Janeiro, 1o de julho de 2015.

Luciana Dias
DIRETORA

--------------------
1 Para confirmar essa informação, a Acusação acessou a página da Intrader na rede mundial de
computadores (fls. 64/65) e o perfil do Acusado em rede social (fls. 105/106) e ainda questionou a
própria Intrader (fls. 111-140).
2 Art. 13. É vedado ao agente autônomo de investimento ou à pessoa jurídica constituída na forma
do art. 2o: (...)
II - receber de clientes, ou em nome de clientes, ou a eles entregar, por qualquer razão e inclusive
a título de remuneração pela prestação de quaisquer serviços, numerário, títulos ou valores
mobiliários ou outros ativos;
3 Art. 11, §3o - Ressalvado o disposto no parágrafo anterior, as penalidades previstas nos incisos
III a VIII do caput deste artigo somente serão aplicadas nos casos de infração grave, assim
definidas em normas da Comissão de Valores Mobiliários.
4 Art. 23. Constitui infração grave, para efeito do disposto no §3o do art. 11 da Lei no 6.385, de
1976: (...) III - a inobservância das vedações estabelecidas no art. 13 desta Instrução.

Processo Administrativo Sancionador CVM no SP2012/402

Acusado:
Leandro Tadeu Silvestrini Junior

Assunto:
Apurar eventual responsabilidade de agente autônomo por infração ao art.
13, II, da Instrução CVM no 497, de 2011.

Relatora:
Diretora Luciana Dias

Voto

I.
Introdução

1.
O presente processo discute a imputação de responsabilidade a Leandro Tadeu
Silvestrini Junior (“Leandro Silvestrini” ou “Acusado”) por, na qualidade de agente
autônomo vinculado à W.S.A.C.C.T.V.M. (“Corretora”) ter prestado serviços de
programação de algoritmos e suporte de instalação para uso de uma plataforma que
permite a automação de ordens para E.Q.S.O. (“Reclamante”) e ter recebido
remuneração direta por tal atividade, em suposta violação ao art. 13, II, da Instrução
CVM no 497, de 20111.

2.
A decisão deste caso depende do enfrentamento de duas questões. A primeira
delas está relacionada à dúvida colocada pelo Acusado quanto à veracidade dos e-mails
apresentados pelo Reclamante e que foram utilizados pela Superintendência de Relações
com o Mercado e Intermediários (“SMI” ou “Acusação”) para formular a acusação.

3.
A segunda discussão pertinente ao caso diz respeito ao mérito, de modo que,
assumindo como verdadeiros os e-mails trocados entre o Acusado e o Reclamante, deve-
se questionar se o recebimento de recursos pela prestação de quaisquer serviços pode
configurar violação ao dispositivo identificado pela Acusação.

II.
Veracidade dos e-mails apresentados pelo Reclamante

4.
Para corroborar os fatos narrados em reclamação protocolada na CVM em
3.4.2012, o Reclamante apresentou uma série de e-mails que teriam sido trocados entre
ele próprio e Leandro Silvestrini e entre ele e a Corretora.

5.
De acordo com essa sequência de e-mails, o Reclamante teria contratado o
serviço de programação de algoritmos por Leandro Silvestrini ao mesmo tempo em que
teria solicitado a vinculação de sua conta na corretora a tal agente autônomo. O
pagamento feito a Leandro Silvestrini pela prestação de serviços teria sido demonstrado
pela apresentação de comprovante de transferência de recursos para a conta corrente do
Acusado.

6.
O Acusado alega, no entanto, que os e-mails encaminhados pelo Reclamante à
CVM teriam sido forjados e explicou que os recursos recebidos do Reclamante em sua
conta corrente seriam provenientes da devolução de pagamento por ingresso em um
evento do qual o Reclamante participaria.

7.
Na reclamação, os e-mails foram apresentados tal como em outros processos já
analisados por esta Autarquia: o Reclamante imprimiu cada mensagem e juntou aos
autos.

8.
Como explorado no relatório, em parecer emitido a meu pedido pela
Superintendência de Informática da CVM (“SSI”), as informações apresentadas pelo
Acusado não foram suficientes para permitir que se chegasse a uma conclusão sobre a
existência de fraude. Ademais, quando chamado a se manifestar sobre a opinião da SSI,
o Acusado não se manifestou nem se valeu de novos meios de prova.

9.
Somados às conclusões da SSI, existem nos autos outros elementos que
corroboram o conteúdo dos e-mails, tais como o comprovante de pagamento
apresentado pelo Reclamante e o fato de que tanto a página da IN Agentes Autônomos
de Investimento Ltda. (“Intrader”) na rede mundial de computadores quanto as
informações prestadas por essa sociedade e pelo próprio Leandro Silvestrini indicam que
o suporte para a programação de algoritmos era de sua responsabilidade.

10.
A conclusão da SSI, somada aos demais elementos constantes dos autos,
compatíveis com a versão dos fatos apresentada pelo Reclamante e o fato de não haver
qualquer evidência que possa corroborar a versão do Acusado, me levam a concluir que
não há razões para duvidar da veracidade dos e-mails apresentados pelo Reclamante e
utilizados pela SMI para formular a Acusação.

III.
Remuneração de agentes autônomos

11.
A segunda questão que se coloca no presente processo é em que medida o
recebimento de remuneração pela prestação de serviços de programação de algoritmos
por agente autônomo fere o disposto no art. 13, II, da Instrução CVM no 497, de 2011.

12.
Nos termos desse dispositivo, é vedado aos agentes autônomos “receber de
clientes, ou em nome de clientes, ou a eles entregar, por qualquer razão e inclusive a
título de remuneração pela prestação de quaisquer serviços, numerário, títulos ou valores
mobiliários ou outros ativos” (grifos meus).

13.
De acordo com a Acusação, o Acusado teria recebido remuneração para
elaboração de estratégia de negociação, programação e suporte de instalação para uso
de uma plataforma que permite a automação de ordens. Esses serviços não estariam
contidos naqueles permitidos a agentes autônomos, conforme o art. 1o da Instrução CVM
no 497, de 2011, a saber: (i) a prospecção e captação de clientes; (ii) a recepção e
registro de ordens e transmissão dessas ordens para os sistemas de negociação ou de

registro cabíveis, na forma da regulamentação em vigor; e (iii) prestação de informações
sobre os produtos oferecidos e sobre os serviços prestados pela instituição integrante do
sistema de distribuição de valores mobiliários pela qual tenha sido contratado.

14.
Embora eu acredite que a leitura das expressões “por qualquer razão” e
“quaisquer serviços”, contidas no art. 13, II, da Instrução CVM no 497, de 2011, mereça
cuidado, uma vez que não me parece razoável que um agente autônomo esteja impedido
de prestar todo e qualquer serviço que uma pessoa física pode vir a oferecer, entendo
que a intenção desse comando era impedir que agentes autônomos prestassem serviços
correlatos, complementares ou relacionados ao mercado de valores mobiliários não
descritos no art. 1o da mesma norma, em especial, quando a venda desses serviços se
dá conjuntamente às suas atividades como agentes autônomos.

15.
Tanto o Acusado quanto a Intrader declaram que a programação de algoritmos
era abrangida pela atividade de suporte aos clientes, desempenhada pelo Acusado
enquanto agente autônomo. Além disso, a prestação de serviços se deu junto à
vinculação da conta do Reclamante ao Acusado, na qualidade de agente autônomo, e foi
remunerada diretamente pelo Reclamante ao Acusado.

16.
Assim, a meu ver, são claros os indícios de que houve prestação de serviços não
autorizados e relativos ao mercado de valores mobiliários por Leandro Silvestrini, na
qualidade de agente autônomo, havendo remuneração direta pelo cliente ao Acusado,
como demonstrado pelo comprovante de pagamento anexo aos autos.

17.
Diante dessas circunstâncias, creio ter havido violação ao art. 13, II, da Instrução
CVM no 497, de 2011.

IV.
Dosimetria da Pena

18.
Não obstante o disposto acima com relação à existência de infração, acredito que
alguns fatores devem ser levados em consideração para a dosimetria da pena. O primeiro
deles diz respeito à ausência de antecedentes do Acusado perante esta Autarquia. O
segundo deles diz respeito ao fato de que, de acordo com as informações acostadas aos
autos, a remuneração irregular do agente autônomo ocorreu de forma isolada, não
havendo indícios de prejuízos causados ao investidor.

19.
Assim, voto, com fundamento no art. 11 da Lei no 6.385, de 1976, pela
condenação de Leandro Tadeu Silvestrini Junior à pena de multa no valor de
R$20.000,00, por infração ao art. 13, II, da Instrução CVM no 497, de 2011.

Rio de Janeiro, 1o de julho de 2015.

Luciana Dias
DIRETORA
----------------------
1 Art. 13. É vedado ao agente autônomo de investimento ou à pessoa jurídica constituída
na forma do art. 2o: (...)
II - receber de clientes, ou em nome de clientes, ou a eles entregar, por qualquer razão
e inclusive a título de remuneração pela prestação de quaisquer serviços, numerário,
títulos ou valores mobiliários ou outros ativos;

Manifestação de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes,
na qualidade de Presidente da Sessão de Julgamento do Processo
Administrativo Sancionador CVM no SP2012/402 realizada no dia 01 de julho de
2015.

Eu também acompanho o voto da Relatora e proclamo o resultado do
julgamento, em que o Colegiado da CVM, por unanimidade de votos, decidiu pela
aplicação da pena de multa pecuniária, nos termos do voto da Diretora-relatora.

Encerro a Sessão, informando que o acusado punido poderá interpor, no
prazo legal, recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor Pablo Renteria na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no SP2012/402
realizada no dia 01 de julho de 2015.

Eu acompanho o voto da Relatora.

Pablo Renteria
DIRETOR